Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações cíveis interpostas por ambas as partes, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de ressarcimento proposta por empresa contra ex-administrador, e rejeitando pedido reconvencional. O embargante alega omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida à empresa e à definição da proporção de honorários sucumbenciais recíprocos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar os documentos apresentados para impugnar a gratuidade de justiça concedida à pessoa jurídica autora; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão por não especificar a proporção de distribuição dos honorários de sucumbência recíprocos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da gratuidade de justiça foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que reconheceu a documentação apresentada pela empresa autora como suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica, seguindo orientação consolidada do STJ e do TJDFT quanto à concessão do benefício à pessoa jurídica que comprova não ter condições de arcar com os custos do processo (Súmula 481 do STJ).
4. O julgador, como destinatário das provas, tem discricionariedade técnica para valorar os elementos constantes nos autos. A decisão judicial não está vinculada à ausência de impugnação expressa da parte contrária sobre documentos juntados, quando há fundamentos válidos e suficientes para o convencimento do juízo.
5. A alegação de ausência de definição de proporcionalidade na fixação dos honorários de sucumbência não se sustenta, pois o acórdão confirmou a sentença que havia determinado a condenação recíproca das partes. Não há exigência legal para indicação percentual exato, sendo suficiente a declaração da existência de sucumbência recíproca, passível de liquidação se necessário.
6. Argumentos não acolhidos expressamente, mas incompatíveis com a fundamentação adotada, consideram-se repelidos implicitamente, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise da concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica que apresenta elementos mínimos de hipossuficiência não configura omissão quando realizada com base em fundamentação suficiente e jurisprudência consolidada.
2. A ausência de menção expressa a todos os argumentos recursais não caracteriza omissão, desde que a decisão adote fundamentos suficientes e coerentes com a conclusão adotada.
3. A indicação de sucumbência recíproca, sem definição de percentuais, é válida e poderá ser apurada em fase de liquidação, não sendo necessária a quantificação no acórdão.
4. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito extrapola os limites legais desse recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 3o; 99; 485, VI; 489, § 1o, IV; 1.022 e 1.025; CC, art. 1.017.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1164796, 0700559-80.2019.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 10.04.2019; TJDFT, Acórdão 1345555, 0738742-20.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.06.2021; TJDFT, Acórdão 1629535, 0735983-83.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.10.2022.